Tribunal: CARF
Processo: 11274.720479/2023-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720479/2023-03
ACÓRDÃO
3302-015.114 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARAIBA PREVIDENCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2021
PASEP. BASE DE CÁLCULO. AUTARQUIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
Classificam-se como receitas correntes das Autarquias as transferências
recebidas para fazer frente às despesas de manutenção da instituição e da
folha de pagamento de aposentados e pensionistas, bem como a
contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e
assistência social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.114 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720479/2023-03
2
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em 17/08/2023 contra a Paraíba
Previdência – PBPREV, em decorrência de Mandado de Procedimento Fiscal instaurado para
verificar possíveis infrações relativas à apuração e recolhimento da Contribuição para o PIS/PASEP
no período de 01/01/2020 a 31/12/2021. Segundo o Relatório Fiscal, a base de cálculo
considerada correspondeu às receitas correntes, transferências correntes e transferências de
capital, sobre as quais se aplicou a alíquota de 1% prevista na Lei no 9.715/98.
Inconformada, a PBPREV apresentou impugnação em 19/09/2023, sustentando
que:
 suas receitas são compostas majoritariamente por contribuições previdenciárias
dos segurados, cota patronal e compensação entre regimes, todas vinculadas
exclusivamente ao pagamento de benefícios previdenciários, nos termos da Lei
no 9.717/98;
 tais recursos não representam receita própria a ser incorporada ao patrimônio
da autarquia, devendo ser excluídos da base de cálculo do PASEP, sob pena de
configurar bis in idem;
 alega, por analogia, que assim como o ICMS não integra receita das empresas,
as contribuições previdenciárias também não podem ser consideradas receita
definitiva da PBPREV, invocando ainda o princípio da especialidade para
sustentar a prevalência da Lei no 9.717/98 sobre a Lei no 9.715/98.
A DRJ, por sua vez, julgou improcedente a Impugnação, da seguinte forma:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2021
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. RPPS.
BASE DE CÁLCULO.
Integram a base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP devida por autarquia
estadual que administra o respectivo regime próprio de previdência social as
receitas e transferências correntes relativas à contribuição previdenciária patronal
e dos servidores públicos, bem como as receitas patrimoniais ou decorrentes de
investimentos e a compensação financeira previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte, tendo tomado ciência do referido acórdão em 20/05/2024, interpôs
Recurso Voluntário, no dia 18/06/2024, requerendo, em síntese, a reforma da decisão recorrida,
pelos mesmos fundamentos apresentados em sua Impugnação.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.114 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720479/2023-03
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado, a presente controvérsia restringe-se à inclusão, na base de cálculo
do PASEP, de receitas legalmente destinadas ao custeio de benefícios previdenciários.
De um lado, sustenta a Recorrente que as receitas das contribuições
previdenciárias, do aporte mensal do Estado da Paraíba, a receita decorrente da compensação
previdenciária e as receitas oriundas das aplicações financeiras, além de não configurarem
ingresso definitivo de receita ao patrimônio da PBREV, são constitucionalmente e legalmente
vinculadas ao pagamento de benefícios previdenciários
De outro lado, entende a DRJ que tais receitas devem compor a base de cálculo da
contribuição ao PIS/PASEP, nos termos da Lei no 9.715/98 e conforme interpretação consolidada
pela Solução de Consulta COSIT no 278/2017. A decisão destacou que a destinação legal dos
recursos para pagamento de benefícios previdenciários é irrelevante para fins de incidência
tributária, pois a destinação não interfere na configuração de receita pública.
Com razão a DRJ.
Como se sabe, o art. 2o, da Lei n. 9.715/1998, estabelece a base de cálculo das
contribuições para o PIS/PASEP. No que tange as pessoas jurídicas de direito público interno, o
inciso III, assim dispõe:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
Em suma, pode-se dizer que para as pessoas jurídicas de direito público interno, a
base de cálculo do PASEP, corresponde ao somatório das seguintes receitas (a) Receitas
correntes;1 (b) Transferências correntes;2 e (c)Transferências de capital3.

1 Lei no 4.320/1964
Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital.
§ 1o - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços
e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado,
quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.114 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720479/2023-03
4
Para além disso, o art. 7o da Lei no 9.715/1998 estabeleceu que “para os efeitos do
inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que
arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas.”.
Destaca-se que as transferências às quais o legislador fez referência no artigo
supramencionado não devem ser confundidas com as transferências correntes e de capital
recebidas pelo ente público, de que tratam o presente caso. Em resumo, valores de transferência
efetuados pelo Município e recebidos pela Recorrente.
Nesse contexto, é apenas do ponto de vista do Município que tais valores podem
ser considerados transferências efetuadas a outras entidades pública, no caso uma autarquia. Sob
a perspectiva da Recorrente, trata-se, portanto, de receitas correntes, que devem ser incluídas na
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
Esse é o entendimento que vem sendo adotado por este Conselho:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 31/01/2018 a 31/12/2020
PASEP.
BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E DOS SERVIDORES
AO RPPS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
(...)
O valor das contribuições dos servidores e do ente patronal ao RPPS, transferidas pelo
Estado à Autarquia gestora do fundo previdenciário, deve ser incluído na base de cálculo
do Pasep devido pela Autarquia e ser excluído da base de cálculo do Pasep devido pelo
Estado, nos termos do artigo 7o da Lei no 9.715/98 c/c o artigo 2o, parágrafo único, da LC
no 08/70.
(Acórdão 3102-002.535 – 3a Seção/1a Câmara/2a Turma Ordinária – Sessão de 19 de
junho de 2024 – Conselheira Relatora Joana Maria de Oliveira Guimarães)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 31/01/2003 a
31/12/2007 BASE DE CÁLCULO. As autarquias são contribuintes do PIS/Pasep, tendo

§ 2o - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de
dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou
privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento
Corrente.
2Lei no 4.320/1964
Art. 12 – A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas:
(...)
§ 2o Classificam-se como Transferências Correntes as dotações para despesas as quais não corresponda
contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à
manutenção de outras entidades de direito público ou privado.
3 Lei no 4.320/1964 - Art. 12 – A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas:
(...)
§ 6o São Transferências de Capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de
direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços,
constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de
lei especial anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.114 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720479/2023-03
5
como base de cálculo o valor mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive
aquelas arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade de direito público
interno, e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas. Classificam-se como receitas
correntes as transferências recebidas para fazer frente às despesas de manutenção da
instituição e da folha de pagamento de aposentados e pensionistas, bem como a
contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência
social.
(Acórdão no 3401-008.276 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 20 de outubro de 2020 – Conselheiro Relator Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco)
Destaca-se que a natureza jurídica da PBPREV é incontroversa nos presentes autos,
já que é sustentada pela própria Recorrente. Defende que é pessoa jurídica de direito público
interno constituído na forma de autarquia voltada à gestão das receitas previdenciárias e
concessão de benefícios previdenciários, nos termos da Lei Estadual no 7.517 de 2003.
No que concerne ao argumento de que tais valores, em razão de sua destinação
legal específica, não ingressariam como receita definitiva da entidade nem se incorporariam ao
patrimônio da PBPREV, cumpre destacar, como bem assentou a DRJ, que a vinculação legal dos
recursos é questão alheia à relação jurídico-tributária e não possui o efeito de afastar a incidência
da norma impositiva que prevê a contribuição.
Justamente por isso, também não deve ser acolhida a tese de prevalência de lei
especial ou posterior, pois inexiste conflito entre os diplomas legais. A Lei no 9.717/98 restringe-se
a disciplinar a destinação dos recursos previdenciários, enquanto a Lei no 9.715/98 estabelece a
incidência da contribuição ao PASEP sobre as receitas governamentais.
Por fim, também deve ser afastado o argumento de suposta ocorrência de bis in
idem, sob o argumento de que os valores em questão já seriam tributados nas receitas do Estado
da Paraíba e, portanto, não poderiam compor novamente a base de cálculo do PASEP. Como já
antecipado, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 278/2017 e da Lei no 9.715/98, cabe ao
ente recebedor incluir as transferências em sua base de cálculo e ao ente transferidor excluí-las,
não havendo que se falar em dupla tributação sobre a mesma receita.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 875
DF CARF MF
Original